Tribunal: TJBA
Processo: 8035494-32.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035494-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

PACIENTE: ADELINO JESUS BARBOZA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE EUCLIDES DA CUNHA, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO PELO SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME DESCRITO NO ART. 217-A,
CAPUT
, E 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO). ATO ILÍCITO QUE VEIO À TONA NA DATA DE 20.05.2024, APÓS A VÍTIMA, COM APENAS 11(ONZE) ANOS DE IDADE, TER SOFRIDO UM ABORTO ESPONTÂNEO NO BANHEIRO DE SUA RESIDÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA NO DIA 21.05.2024 E MANTIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM 22.05.2024, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, ALÉM DE ILEGALIDADES NO MOMENTO DA ABORDAGEM E NO CURSO DA FASE INVESTIGATIVA
.

NÃO CONHECIMENTO
. ARGUMENTOS DEFENSIVOS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCERTOS JURISPRUDENCIAIS DO STJ.
ALEGAÇÃO DE
INSUBSISTÊNCIA DE MOTIVOS
PARA A MANUTENÇÃO

DO DECRETO PREVENTIVO
.
INOCORRÊNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO MUNIDA DE ARGUMENTOS CONCRETOS. MATERIALIDADE DO DELITO, INDÍCIOS DE AUTORIA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA COMPROVADOS. PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA, VISTO TER PRATICADO CONJUNÇÃO CARNAL, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, COM A SUA ENTEADA DE APENAS 11(ONZE) ANOS DE IDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NOS ARTS. 312 E 313, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SÃO SUFICIENTES NA HIPÓTESE VERTENTE. PRECEDENTES DO STJ. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
MANDAMUS
CONHECIDO
EM PARTE
E,
N
A
EXTENSÃO
,
DENEGAD
A A ORDEM.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.
8035494-32.2024.8.05.0000
, impetrado por um dos representantes da Defensoria Pública Estadual
,
em favor do Paciente,
ADELINO JESUS BARBOZA
,
sendo apontada, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de Euclides da Cunha
do Estado
da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia
em conhecer, parcialmente, d
o presente

Habeas Corpus
e,
n
a parte remanescente,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.